Tribunal: TJSP
Processo: 1015441-21.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SISTEMA DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS (PIX). Alegação da autora de estorno duplicado em decorrência de inconsistências no sistema de pagamentos. Sentença que julgou procedente o pedido de cobrança. Recursos da parte ré. Alega inexistência de autorização ou contrato vinculativo, bem como desconhecimento do valor recebido. ADMISSIBILIDADE: Provas insuficientes para demonstrar a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SISTEMA DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS (PIX). Alegação da autora de estorno duplicado em decorrência de inconsistências no sistema de pagamentos. Sentença que julgou procedente o pedido de cobrança. Recursos da parte ré. Alega inexistência de autorização ou contrato vinculativo, bem como desconhecimento do valor recebido. ADMISSIBILIDADE: Provas insuficientes para demonstrar a efetiva relação obrigacional entre as partes. Falta de comprovação da adesão voluntária ao produto financeiro e de utilização dos créditos de forma indevida. Alegada falha no sistema de pagamentos não comprovada. Movimentações da conta do réu que não permitem concluir pela existência de estornos indevidos. Autora que deixou de identificar quais foram os valores duplicados, os realmente devidos e os corretamente creditados. Art. 373, I, do CPC. Improcedência que se impõe. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.